Tribunal: TJSP
Processo: 1087621-48.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
FRAUDE À EXECUÇÃO
- Negócio jurídico realizado quando pendente execução- Doação ainda que anterior a citação- Elementos indicam a ciência da demanda- Doação a ex-cônjuge na partilha- Dispensa de apresentação de certidões- Desconhecimento da pendência da ação executiva de forma deliberada por parte da donatária- Ausência de outros bens passíveis de penhora- Reconhecimento da fraude à execução -

Ementa:
FRAUDE À EXECUÇÃO
- Negócio jurídico realizado quando pendente execução- Doação ainda que anterior a citação- Elementos indicam a ciência da demanda- Doação a ex-cônjuge na partilha- Dispensa de apresentação de certidões- Desconhecimento da pendência da ação executiva de forma deliberada por parte da donatária- Ausência de outros bens passíveis de penhora- Reconhecimento da fraude à execução - Necessidade:

- Ainda que o negócio jurídico tenha sido formalizado antes da citação do executado, mas enquanto pendente ação executiva, os elementos dos autos são contra a ausência de boa-fé da adquirente, sendo imperioso o reconhecimento de fraude à execução em doação realizada entre ex-cônjuges.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n. 1087621-48.2019.8.26.0100 São Paulo Voto n. 21.300
Registro: 2020.0000964344
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1087621-48.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FABIO
SOARES PFAENDER, é apelada RENATA DE FATIMA SANCHES VERDASCA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U. Sustentou
oralmente o Dr. RAPHAEL DE MORAES MIRANDA.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente) E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1087621-48.2019.8.26.0100 São Paulo Voto n. 21.300
-- voto n. 21.300 --
Apelação Cível no 1087621-48.2019.8.26.0100
Apelante: Fábio Soares Pfaender
Apelada: Renata de Fátima Sanches Verdasca
Comarca: São Paulo Foro Central 21a Vara Cível
Juiz de Direito: Márcio Teixeira Laranjo
Disponibilização da sentença: 1o/4/2020
FRAUDE À EXECUÇÃO
- Negócio jurídico realizado quando pendente execução- Doação
ainda que anterior a citação- Elementos indicam a ciência da
demanda- Doação a ex-cônjuge na partilha- Dispensa de
apresentação de certidões- Desconhecimento da pendência da ação
executiva de forma deliberada por parte da donatária- Ausência de
outros bens passíveis de penhora- Reconhecimento da fraude à
execução - Necessidade:
- Ainda que o negócio jurídico tenha sido formalizado antes da
citação do executado, mas enquanto pendente ação executiva, os
elementos dos autos são contra a ausência de boa-fé da adquirente,
sendo imperioso o reconhecimento de fraude à execução em
doação realizada entre ex-cônjuges.
RECURSO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto
da r. sentença a fls. 118/121, que JULGOU PROCEDENTE os pedidos
formulados nos embargos de terceiro opostos por RENATA DE FÁTIMA
SANCHES
VERDASCA
contra
FÁBIO
SOARES
PFAENDER,
para
determinar o cancelamento da penhora que recaiu sobre o imóvel descrito
na matrícula n. 108.602 do 2o Cartório de Registro de Imóveis de São
Paulo. Em razão da sucumbência, condenou o embargado ao pagamento

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1087621-48.2019.8.26.0100 São Paulo Voto n. 21.300
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em
10% sobre o valor atualizado da causa.
Os embargos de declaração opostos a r.
sentença foram rejeitados (fls. 127).
O
embargado
apela
(fls.134/148)
sustentando a ocorrência de fraude à execução, tendo em vista que a
renúncia à fração ideal titularizada no imóvel que constitui objeto dos
embargos de terceiro, no âmbito da partilha de bens na ação de divórcio,
configura nítida tentativa de blindagem patrimonial, sendo irrelevante a
comprovação de “consilium fraudis”.
Argumenta que a transmissão da fração
ideal, a título gratuito em 30.11.2018, ocorreu quanto o executado e ex-
cônjuge da apelada já possuía ciência inequívoca da ação, em virtude da
tentativa de ocultação, em 18.09.2018, sendo despiciendo, no caso, a
demonstração de “consilium fraudis”, motivo pelo qual os embargos devem
ser rejeitados e a execução deve manter curso regular, conforme artigo
792, inciso IV, do Código de Processo Civil.
Subsidiariamente, postulou pela redução
dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, em
virtude do manifesto excesso.
Em resposta, a apelada requer seja negado
provimento ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios
fundamentos (fls. 185/192).
O recurso é tempestivo, bem preparado (fls.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1087621-48.2019.8.26.0100 São Paulo Voto n. 21.300
178/180 e 205/206) e fica recebido, nesta oportunidade, também no
efeito suspensivo (art. 1.012, “caput”, do Código de Processo Civil).
É o relatório.
I.
RENATA
DE
FÁTIMA
SANCHES
VERDASCA opôs embargos de terceiro contra FÁBIO SOARES PFAENDER,
aduzindo que o imóvel penhorado nos autos da execução de título
extrajudicial, não mais pertence ao seu ex-cônjuge e executado naquela
demanda, por força da partilha homologada em 30/11/2018, nos autos
da ação de divórcio (processo n. 1031526-38.2018.8.26.0001), que
tramitou perante a 3a Vara da Família e Sucessões do Foro Regional I-
Santana.
Narra que, por não dispor de recursos
financeiros, deixou de levar a registro perante o Cartório de Registro de
Imóveis competente o formal de partilha. Assim, ajuizou os presentes
embargos de terceiro, no qual requer a suspensão da medida restritiva e a
procedência da ação para cancelar a constrição judicial.
Os embargos foram recebidos com efeito
suspensivo (fls. 92).
Após
a
resposta
do
embargado
e
manifestação da embargante, veio r. sentença, no sentido de julgar
procedentes os embargos. Dessa r. sentença o embargado apelou e seu
recurso comporta provimento.
Segundo a dicção do art. 674 do Código de

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1087621-48.2019.8.26.0100 São Paulo Voto n. 21.300
Processo Civil: “Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou
ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha
direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento
ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”.
Nessa esteira, a embargante, ora apelada,
aduziu ser possuidora da integralidade do imóvel penhorado em ação
executiva movida pelo embargado contra Marcelo Aparecido Guerra Silva,
seu ex-cônjuge, por força da homologação da partilha de bens nos autos
da ação de divórcio consensual (processo n. 1031526-38.2018.8.26.0001),
ajuizada em 23/10/2018.
Pois bem. Nos termos do art. 792, inciso IV,
do Código de Processo Civil, considera-se em fraude à execução a
alienação ou a oneração de bem quando, ao tempo da disposição
patrimonial, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à
insolvência.
No caso, o executado e ex-cônjuge da
apelada se desfez de seu único bem quando havia execução em curso em
seu desfavor, sem comprovar a adoção de cautelas mínimas para
verificação da existência de dívidas a serem saldadas com esse único bem.
De fato, verifica-se que, após a realização de
duas diligências infrutíferas no endereço declinado pelo executado como
de seu domicílio (fls.39/40), sendo a última empreendida em 18/09/2018,
reconheceu o juízo “a quo” a plausibilidade da suspeita de ocultação, com
o fim de frustrar a demanda executiva (fls. 66 da demanda executiva).

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1087621-48.2019.8.26.0100 São Paulo Voto n. 21.300
Não obstante, em 23/10/2018, ajuizaram a
embargante e o executado ação de divórcio consensual (fls. 8/12), com a
doação do devedor da fração ideal do único bem titularizado (apartamento
n. 102, localizado no 10o andar ou 13o pavimento do Edifício Lugano,
situado na Rua Doutor Augusto de Miranda, 1252, no 19o Subdistrito-
Perdizes), objeto da matrícula n. 108.602 do 2o Oficial de Registro de
Imóveis da Capital, devidamente homologada em 30/11/2018 (fls. 13).
Note-se
que
a
execução
de
título
extrajudicial se encontra amparada em Instrumento Particular de
Confissão de Dívida, firmado pelo ex-cônjuge da apelada, em 15/04/2014,
ainda na constância do matrimônio, sendo pouco crível que a donatária
desconhecesse, por completo, a situação financeira vivenciada por seu
então cônjuge.
E, no caso de negócio jurídico gratuito,
como a doação, o art. 158, “caput”, do Código Civil, prevê a presunção da
fraude, ficando dispensada a prova da má-fé: “Os negócios de transmissão
gratuita de bens ou remissão de dívida, se os praticar o devedor já
insolvente, ou por eles reduzido à insolvência, ainda quando o ignore,
poderão ser anulados pelos credores quirografários, como lesivos dos seus
direitos.”
Para Maria Helena Diniz, comentando o
mencionado artigo, afirma que: “serão suscetíveis de fraude os atos
jurídicos a título gratuito (doação) ou remissão de dívida (Código Civil,
Art.386), quando os pratique, independente de má-fé o devedor insolvente,
ou por eles já reduzido à insolvência”1.
1 DINIZ, Maria Helena. Código Civil Anotado. 9.ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 158.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1087621-48.2019.8.26.0100 São Paulo Voto n. 21.300
Nem se alegue que a apelada é adquirente
de boa-fé simplesmente por não constar da matrícula do imóvel a
averbação premonitória prevista no art. 828 do Código de Processo Civil.
Especialmente porque adquirentes realmente diligentes e dotados de boa-
fé objetiva - exigida do indivíduo médio - adotariam maiores cautelas para
aquisição do referido imóvel.
Não há que se cogitar, por fim, a aplicação
da Súmula n. 375 do Superior Tribunal de Justiça para a hipótese, ora
sob análise, porque houve a configuração dos requisitos legais para a
caracterização da fraude à execução. A súmula editada pelo Tribunal
Superior deve ser aplicada estritamente nas hipóteses para as quais são
previstas, com a subsunção do caso concreto ao enunciado abstrato,
porquanto evidenciado ficou a insolvência do executado, que agiu com má-
fé quando alienou os imóveis.
Por assim dizer, conforme já decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça, a fraude pode ser verificada ainda que a
transmissão gratuita seja realizada em momento anterior à averbação na
matrícula do bem imóvel:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMÓVEL PENHORADO. DOAÇÃO
DOS EXECUTADOS A SEUS FILHOS MENORES DE IDADE.
AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA. IRRELEVÂNCIA.
FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DA
SÚMULA N. 375/STJ. 1. No caso em que o imóvel penhorado,
ainda que sem o registro do gravame, foi doado aos filhos
menores dos executados, reduzindo os devedores a estado de

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1087621-48.2019.8.26.0100 São Paulo Voto n. 21.300
insolvência, não cabe a aplicação do verbete contido na súmula
375, STJ. É que, nessa hipótese, não há como perquirir-se sobre
a ocorrência de má-fé dos adquirentes ou se estes tinham ciência
da penhora. 2. Nesse passo, reconhece-se objetivamente a
fraude à execução, porquanto a má-fé do doador, que se desfez
de forma graciosa de imóvel, em detrimento de credores, é o
bastante para configurar o ardil previsto no art. 593, I, do CPC 3.
É o próprio sistema de direito civil que revela sua intolerância
com o enriquecimento de terceiros, beneficiados por atos
gratuitos do devedor, em detrimento de credores, e isso
independentemente
de
suposições
acerca
da
má-fé
dos
donatários (v.g. arts. 1.997, 1.813, 158 e 552 do Código Civil de
2002) 4. Recurso especial não provido2.

Competia à embargante, ora apelada, à
vista da realidade concreta dos autos, a demonstração de que a alienação
gratuita dos bens imóveis não conduziu o executado à insolvência, mas
disso não cuidou, razão pela qual deve ser reformada a r. sentença para
rejeitar os presentes embargos de terceiro.
II. Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se
provimento ao recurso de apelação para declarar a ineficácia da
transmissão gratuita da fração ideal de 50% relativa ao imóvel descrito na
matrícula n. 108.602 do 2o Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo.
Em virtude do resultado do julgamento,
inverte-se o ônus da sucumbência, na forma aplicada pelo juízo “a quo”.
Por
fim,
respeitadas
as
decisões
dos
2 3 STJ-4a T, REsp 1163114-MG, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, J.16.06.2011, DJe 01.08.2011

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1087621-48.2019.8.26.0100 São Paulo Voto n. 21.300
tribunais superiores, pelas quais vêm afirmando ser preciso o pré-
questionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
inferidos violados e a fim de ser evitado eventual embargo de declaração,
tão só para esse fim, por falta de sua expressa referência na decisão então
proferida, ainda que examinado de forma implícita, dou por pré-
questionados os dispositivos legais e/ou constitucionais apontados.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --